Tribunal: TJDFT
Processo: 0713401-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO 0713401-53.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BENTO ALVES DOS REIS AGRAVANTES: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA, CARTÃO BRB S/A, BANCO PAN S.A. RENNER ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A., BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por BENTO ALVES DOS REIS contra a decisão ID 154639950, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos do Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento n. 0713797-27.2023.8.07.0001, ajuizada em face do BRB BANCO DE BRASILIA S.A.; COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL; DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA.; CARTÃO BRB S.A.; RENNER ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.; BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.; BANCO PAN S.A.; CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A., BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Nas razões recursais, o agravante informa que há cerca de 10 (dez) anos, a sua situação financeira piorou com a necessidade de refinanciamento de dívidas provenientes dos empréstimos efetivados com os agravados, o que culminou na retenção na totalidade dos salários de janeiro, fevereiro e março do corrente ano pelos agravados. Argumenta que os documentos juntados na origem demonstram que faz jus à gratuidade da justiça, pois não tem condições de arcar com as custas processuais. Em suma, requer o conhecimento do recurso e, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela, para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça. Destaque-se que o presente recurso é o segundo agravo interposto pelo agravante objetivando a concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. Deferida a tutela de urgência vindicada, apenas para conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante até a análise do mérito recursal pelo Colegiado da 2a Turma Cível. (ID 45873497) Anexado, aos autos, ofício de comunicação entre órgãos da 3a Vara Cível de Brasília, informando a prolação de sentença nos autos originários como homologação de requerimento de desistência da ação pelo autor (ID 46511985). Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No processo originário, foi proferida sentença (ID 156551722-origem), no dia 25/04/2022, homologando o pedido de desistência da ação, nos seguintes termos: [...] Homologo a desistência da ação, motivo pelo qual resolvo o processo, sem análise do mérito,nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil [...] Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que restou prejudicado, em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 10 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator